Tribunal: TJMT
Processo: 1006334-21.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006334-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), ANA PAULA ALVES MOREIRA DA SILVA - CPF: 326.500.838-08 (ADVOGADO), LAURO RONDON BALESTEIROS - CPF: 022.102.461-13 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIAL SAN MARIANA EIRELI - EPP - CNPJ: 07.686.940/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), JULIANA CAMPOS SARGI - CPF: 034.300.891-23 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006334-21.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA DE SALÁRIO EM CONTA CORRENTE - IMPOSSIBILIDADE.

Conforme já decidiu o STJ
“
é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”
. (REsp n. 978.689/SP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006334-21.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JULIANA CAMPOS SARGI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por JULIANA CAMPOS SARGI de decisão que, na Execução ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., manteve o bloqueio de R$2.471,93 na conta corrente da executada, aqui agravante.

Diz que o banco agravado ajuizou Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente em face de Comercial San Mariana Eireli EPP, CNPJ nº 07.686.940/0001-25 e, em razão do nome da Agravante constar como avalista em Cédula de Crédito Bancário, figura no polo passivo da execução.

Afirma que ao realizar um compra em débito no seu carão de crédito foi surpreendida com ‘não autorizado’ em razão de insuficiência de saldo em sua conta poupança da CEF e, ao retirar os extratos bancários de suas contas poupança e corrente, constatou a realização das penhoras
on line
, via bacenjud.

Afirma que as penhoras
on line
realizadas acabaram por bloquear a conta poupança, salários e comissões creditados em sua conta corrente, o que releva a arbitrariedade e ilegalidade do bloqueio.

Adiciona que juntou documento na origem que os créditos existentes tratam-se, na verdade, de pagamento de salários, comissões e acertos recebidos da empresa empregadora POLLI FERTILIZANTES LTDA., na qual labora como representante comercial.

Requer o provimento do agravo para suspender a ordem de bloqueio por se tratar de valores impenhoráveis.

Sem contraminuta (Id 87808486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006334-21.2021.8.11.0000

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por JULIANA CAMPOS SARGI de decisão que, na Execução ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., manteve o bloqueio de R$2.471,93 na conta corrente da executada, aqui agravante.

Pretende a agravante seja desbloqueada a penhora realizada em sua conta corrente no valor de R$2.471,93, ao argumento de se tratar de verba salarial, de natureza alimentar.

E com razão a recorrente.

Sucede que restou demonstrado que a verba penhorada na conta corrente diz respeito a verba trabalhista – FGTS – e de salário recebido pela recorrente, pago pela empresa
POLLI FERTILIZANTES LTDA., na qual labora como representante comercial
, conforme comprova o Instrumento Particular de representação Comercial (Id 83547994, p. 2/15), cópia da Carteira de Trabalho e holerites, bem como extrato bancário de sua conta bancária (Id 83547998, p.1/2; 83547999, p. 2; 83547999, p. 4/6; 83553950, p. 2/4 e 83553951, p. 1/2).

Referidos documentos demonstram que a recorrente recebeu os valores de R$28.928,35 e R$13.567,40 da empresa Polli Fertilizantes, ao que parece a título de salário e comissões, conforme extrato anexo, o que leva a conclusão de que os saldo residual que estava na conta era remanescente de salário percebido pela recorrente.

O valor referente ao que foi aplicado em poupança (R$10.011,59) foi lberado pelo juízo de origem. Veja o fragmento da decisão impugnada (Id 83547989, p. 2):

“(...)
Assim, cumpra-se como acima determinado, devendo o valor de R$ 10.011,59 (dez mil e onze reais e cinquenta e nove centavos), ser levantado em prol da executada JULIANA CAMPOS SARGI ou desbloqueado, conforme acima dirimido
. (...)”

Importante consignar que não há contraminuta, ou seja, o banco agravado sequer discordou da tese do recorrente de que as verbas encontradas na sua conta sejam realmente proveniente de salário.

E, de acordo com o disposto no artigo 833, IV, do CPC, o salário é impenhorável. Além do que o montante está abaixo de 50 salários minimos (§2º do mesmo regramento).

“Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8º e no art. 529, §3º.”

.

Oportuno consignar que recentemente (02.6.2021), ao julgar o Agravo nº 1003220-74.2021.811.0000, esta e. Câmara reconheceu a impenhorabilidade do salário. Veja a ementa lançada no referido recurso:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
PENHORA ONLINE CONTA DO DEVEDOR – CONTA SALÁRIO – CONSTRIÇÃO LIBERADA
– EXECUÇÃO QUE DURA MAIS DE DEZ ANOS - MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILDADE DOS SALÁRIOS - PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - MONTANTE QUE NÃO EXTRAPOLA O TETO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É possível a mitigação da impenhorabilidade dos salários, porém somente diante das particularidades do caso concreto e desde que não comprometa a subsistência digna do devedor.

O presente caso não preenche os requisitos que autorizam a flexibilização da regra da impenhorabilidade, de modo que a decisão proferida na origem deve ser mantida.”

Veja, ainda, o fragmento do voto lançado no mencionado Agravo nº 1003220-74.2021.811.0000, julgado em 02.6.2021, cujos fundamentos também servem de norte para este atual recurso:

“
O STJ já pacificou que “
é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”
. (REsp n. 978.689/SP).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DO EXECUTADO. NATUREZA SALARIAL
(...) AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser inviável a penhora, ainda que parcial, de valores recebidos a título de salário, dada a natureza alimentar de tais verbas
. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp n. 1035207/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 01/06/2017, DJe de 14/06/2017, sem grifos no original).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE
. ART. 649, IV, DO CPC/73.
SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A eg. Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que "a remuneração
a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC
é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte
" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014). (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp n. 1502605/DF, 4ª Turma/STJ, Min. Raul Araújo, julgado em 23/05/2017, DJe de 01/06/2017, sem destaques no original).

P
recedentes deste Tribunal:

AI n. 1004091-80.2016.8.11.0000, julgado em 08/03/2017;

AI n. 96891/2014, DJe de 12/08/2014;

AgR n. 81882/2014, DJe de 25/08/2014;

AI n. 135781/2013, DJe de 25/06/2014;

AI n. 138484/2013, DJe de 23/05/2014.

A única hipótese de se viabilizar a constrição parcial da renda do devedor é com a sua própria autorização.

Como não há notícia dessa conduta nestes autos, e o caso não é de desconto relativo a pensão alimentícia ou de outra exceção legal, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade sobre o salário recebido, ante a inviabilidade de utilizá-lo para a satisfação do crédito buscado no processo de origem, mesmo que se trate de Execução que tramita há mais de nove anos.

Oportuno consignar que não há como se vê do próprio recurso, anuência do devedor com a constrição parcial do seu salário.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso, a fim de autorizar a liberação dos valores penhorados na conta corrente da aqui recorrente, frutos de seu salário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021